Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 17.446/2020 e 19.657/2020
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – DECISÃO – EFEITOS – EXTENSÃO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL busca, mediante esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, o reconhecimento da figura do estado de coisas inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. 
    Em 9 de setembro de 2015, o Pleno implementou, parcialmente, medida acauteladora, oportunidade na qual afirmado cenário de violação, massiva e persistente, de direitos fundamentais dos presos, ante falhas estruturais e falência de políticas públicas, circunstância a reclamar que União, Estados e Distrito Federal tomem providências abrangentes, de natureza normativa, administrativa e orçamentária. 
    O Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos – IDDD, cujo ingresso no processo foi deferido em 9 de março de 2017, postulou, por meio da petição/STF nº 14.137/2020, medida cautelar incidental para determinar, aos Juízos competentes, a adoção de cautela no tocante à população carcerária, visando preservar a vida e a saúde dos custodiados, seguindo orientação do Ministério da Saúde referente ao isolamento, durante catorze dias, ante a atual crise sanitária ocasionada pelo coronavírus.
    Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, conclamou os Juízos de Execução a analisarem providências, contando com o apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais.
    Na sessão de 18 seguinte, o Colegiado Maior referendou a medida acauteladora na parte em que não reconhecida a legitimidade do terceiro interessado e, por maioria, deixou de referendá-la quanto à matéria de fundo.
    Elvis Riola de Andrade, com peça subscrita por advogado regularmente credenciado, requer seja determinada a soltura dos presos provisórios que aguardam julgamento há mais de cinco anos. Mencionando os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso LXXVIII e § 1º, da Constituição Federal e 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, aponta inobservadas a dignidade humana e a razoável duração do processo. Argui a adoção, no âmbito do Judiciário, de cautela envolvendo a população carcerária, considerada a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19. Discorre sobre a tramitação de processo no qual é acusado, asseverando excedido o prazo razoável para julgamento. Ressaltando o caráter excepcional da preventiva, postula o afastamento da custódia. 
    Tiago Rodrigo Truvilho Marakami, mediante petição/STF nº 19.657/2020, pleiteia seja determinada, ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, a substituição da prisão cautelar por medida alternativa, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal, ante o quadro de calamidade pública provocado pela aludida infecção. Diz ser réu primário, sendo-lhe imputado crime praticado sem violência ou grave ameaça. Citando a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, assinala a potencial letalidade da doença no ambiente prisional.
    O processo está concluso no Gabinete. 
    2. Percebam a organicidade do Direito. O Tribunal negou referendo à decisão por meio da qual conclamados os Juízos da Execução a analisarem medidas de cautela no tocante à população carcerária.
    Declaro o prejuízo dos pedidos veiculados nas petições/STF nº 17.446/2020 e 19.657/2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator